Tribunal: STF
Processo: ARE 1376713
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado (eDOC 24, p. 1): 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE REFORMA DO ACÓRDÃO EMBARGADO – EFITO SUSPENSIVO – CONCESSÃO – PRESENTES REQUISITOS DO ART. 1026, §1º, DO CPC – RECURSO PROVIDO.



    - Reconhecida omissão e contradição no acórdão embargado, impõe-se a correção do equívoco.



    - Os embargos de declaração devem ser acolhidos para, com efeitos modificativos, reformar o decisum que deu parcial provimento ao Recurso em Sentido Estrito, de modo a lhe negar provimento, mantendo-se a decisão de 1º grau em tofos os seus termos.



    - Concessão de efeito suspensivo.”



    Os novos embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 28).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LIV, LV e LVII, e 227 da Constituição Federal, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.



    Nas razões recursais, sustenta-se que o art. 7º, II, da Lei 11.340/2006 viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, da presunção de inocência e do devido processo legal, “uma vez que a culpa do acusado é constatada pela simples acusação” (eDOC 33, p. 39). 



    Em seguida, alega que o art. 22 da Lei 11.340/2006 não apresenta conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, porquanto “criou um permissivo ao magistrado de que aplique qualquer uma das medidas ali previstas pela mera constatação de situação que se entenda caracterizar como violência doméstica, ainda que este tipo de violência encontre disparidades imensas no tipo de conduta que, se adotada, pode caracterizá-la” (eDOC 33, p. 45). 



    Assevera, ainda, que a medida de alijamento paterno “se mostra inconstitucional por não observar a necessidade de medida em relação ao tipo de dano que pretende evitar e os possíveis meios para fazê-lo” (eDOC 33, p. 47).



    Nesse sentido, busca-se a revogação das medidas protetivas impostas ao recorrente em relação à sua filha menor, na medida em que “O afastamento do pai em relação aos filhos, para que seja constitucional, justo e proporcional somente pode ocorrer quando a violência doméstica atingir os próprios filhos e não houver qualquer outra medida que seja capaz de preservar o vínculo e a convivência familiar que proteja a criança do risco do dano que potencialmente for verificado. Não pode, portanto, ser aplicada pela simples constatação de que alguma conduta pode ser caracterizada como violência doméstica e familiar contra a mulher” (eDOC 33, p. 64).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário em razão da ofensa reflexa à Constituição Federal (eDOC 38).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou acerca das matérias invocadas, sob a sistemática da repercussão geral.



    Verifica-se que, ao julgar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário desta Corte decidiu pela inexistência, em regra, de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a violação dos princípios do acesso à Justiça, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando o julgamento depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, como na hipótese dos autos.



    Não bastasse, notadamente em relação à imposição das medidas protetivas, observo que o Tribunal a quo, em suas razões de decidir, deixou expressamente consignado o seguinte (eDOC 24, p. 6-8, grifei):



    “Segundo consta nos autos, a criança está sendo acompanhada por psicóloga desde, pelo menos, outubro de 2017, e não foi detectado em seu comportamento qualquer indício de que a mesma esteja sofrendo qualquer tipo de alienação parental.



    (...)



    Antes de adentrar na questão principal, destaco que o próprio Embargado utiliza trechos de pareceres psicológicos emitidos por referida psicóloga para embasar suas razões recursais, tendo em vista que é a profissional que acompanha a menor há dois anos, de modo que à palavra dela deve ser dada a devida importância.



    No parecer, ora mencionado, fica evidente não somente que as videochamadas não eram eficientes para a construção do vínculo entre pai e filha – tendo em vista que a menor ficava contrariada e não interagia com o seu genitor –, como também que a maneira como estavam sendo feitas era prejudicial para a criança, que ficava muito perturbada.



    O comportamento do Embargado durante as videochamadas, ainda que não tenha sido esta a sua intenção, estava causando sofrimento à menor, sendo este o principal motivo que levou o MM. Magistrado de 1º Grau a estender as medidas protetivas a ela.



    Ressalto que as mencionadas medidas foram deferidas de forma temporária, até a realização de estudo psicossocial por equipe multidisciplinar, sendo esta a providência mais sensata a ser tomada, pois busca a preservação da criança até que, devidamente estudados os comportamentos das partes, as visitas e a convivência possam ser regulamentadas pelo Juízo da Família.



    Desse modo, entendo como necessária a manutenção das medidas protetivas a fim de resguardar a menor enquanto o magistrado a quo, ainda, não reuniu elementos suficientes para estabelecer a melhor maneira de contato entre o genitor e sua filha.”



    Sendo assim, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo TJAM demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, medida incabível em sede extraordinária, nos termos da jurisprudência da Corte. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. 



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da Constituição Federal).



    2. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes.



    3. A Súmula 279 do STF dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    5. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “APELAÇÃO CRIME. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL. ART. 129 § 9º DO CÓDIGO PENAL AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA EM SUA INTEGRALIDADE. A PALAVRA DA VÍTIMA, NOS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, ASSUME ESPECIAL RELEVO, MORMENTE QUANDO ACONTECE NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA FAMILIAR, NA AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.”



    6. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.” (ARE 694813 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 13.09.2012 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente